Tribunal: STF
Processo: MS 38343
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, formalizado no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.310.902/SC.



     Eis o teor da ementa do acórdão proferido pelo referido Colegiado:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (pág. 259 do documento eletrônico 9).



    A impetrante alega, em suma, o seguinte:



    “1. Inicialmente, cabe salientar que, diante da certificação precoce do trânsito em julgado antes da fluência e exaurimento do prazo recursal franqueado pela legislação processual vigente e, precipuamente, com o encerramento forçado da tramitação processual perante essa Colenda Corte Superior, restou obstado e bloqueado o exercício do direito de petição da ora Impetrante, alijando-a da interposição dos demais recursos cabíveis, o que, nesse quadrante, dá ensejo à presente impetração. 



    2. Há que se reconhecer que o encerramento prematuro da tramitação processual não encontra guarida no Regimento Interno deste Colendo Supremo Tribunal Federal e tampouco está previsto na legislação processual vigente. Ao se cogitar da inobservância das regras regimentais, oportuno salientar que o Regimento Interno do Supremo Tribunal (RISTF) goza de status formal de lei. Pelo menos, esse é o entendimento que essa Colenda Corte Suprema sempre professou a respeito do tema. São inúmeros os precedentes deste Supremo Tribunal Federal corroborando que o Regimento Interno e as leis formais emanadas do Parlamento substanciam ‘normas de igual categoria’.



    3. Portanto, o capítulo decisório extraído do v. acórdão proferido no julgamento dos ‘últimos’ embargos de declaração não está em consonância com as regras regimentais aplicáveis a espécie. Nesse sentido, tem-se o disposto no art. 339 do RISTF, notadamente porque, ao determinar a certificação antecipada do trânsito em julgado, o direito de petição da Autarquia ora Impetrante restou alijado. Da mesma forma, a certificação antecipada induz manifesta negativa de vigência ao(s) artigo(s) 104 e 110 do RISTF.



    4. Além disso, o encerramento antecipado do trâmite processual substancia manifesta violação das prerrogativas fazendárias da Autarquia ora Impetrante, com flagrante quebra da isonomia frente à parte adversa (União) que litigava naquela demanda declaratória.



    […]



    7. Dito de outra forma, a deliberação colegial em prol da certificação antecipada do trânsito em julgado alijou o direito de petição da ora Impetrante, impedindo-lhe de manusear outros recursos e(ou) incidentes processuais em prol de seus interesses, estando em desacordo com as regras regimentais aplicáveis à espécie. Logo, tem-se a configuração de ato decisório eminentemente teratológico, cuja configuração autoriza a impetração do presente writ” (págs. 19-21 da inicial).



     Sustenta a ocorrência de violação do devido processo legal, nesses termos:



    “a presente impetração está atrelada a inobservância do devido processo legal, seja do ponto de vista procedimental ou ainda em seu viés substancial, garantia constitucional estatuída no inciso LIV da Constituição da República. Sob a perspectiva procedimental, já foi ressalvado que a deliberação em prol da certificação antecipada do trânsito em julgado não está prevista nas regras regimentais da Corte. De outro lado, sob o aspecto substancialista, forçoso convir que o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, dedutíveis do núcleo da cláusula constitucional do devido processo legal, obstam que venham a ser impostas sanções desmedidas ao atendimento do interesse público, notadamente quando resulta evidente a desproporção na relação entre meios e fins” (pág. 22 da inicial). 



    Afirma, ainda, não ter sido devidamente apreciada pela Primeira Turma a matéria de fundo de ambos os declaratórios, alusiva à ausência de intimação para aditar as razões do recurso antes da conversão em agravo regimental.



    Aponta, também, a existência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar e, por fim, requer:



    “a) com fulcro no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, a concessão de medida liminar (tutela provisória de urgência) para fins de se suspender a tramitação dos autos de processo n. 50030360720104047003 nas instâncias locais de origem (Justiça Federal do Paraná e Tribunal Regional Federal da 04ª Região), até que o presente mandado de segurança venha a ser julgado pelo Plenário desta Corte Suprema; 



    […]



    e) ao final, no mérito, a concessão da segurança pleiteada, determinando-se a anulação da certificação precoce do trânsito em julgado consignada no RE 1.310.902/SC, com a consequente avocação dos autos recursais, para fins de se determinar o processamento dos últimos embargos de declaração interpostos pela Autarquia ora Impetrante, confirmando-se a tutela provisória pleiteada em caráter assecuratório, pelas razões já apontadas;” (pág. 31 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Confiram-se com os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para ‘proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal’ (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado na petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, apesar dos argumentos expendidos pela impetrante, é possível perceber que a matéria alusiva à observação do disposto no art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil – CPC/2015 foi devidamente apreciada pelo Colegiado no julgamento dos primeiros declaratórios como agravo, conforme se observa no seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “O presente recurso tem notório propósito infringente. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como agravo interno. 



    Nessa circunstância, o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 determina seja concedido prazo ao embargante para que complemente suas razões, ‘de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º’. Trata-se de medida pensada para evitar que se convertam os embargos em agravo interno, mas imediatamente se lhe negue conhecimento por não impugnar especificamente a decisão embargada/agravada. 



    No presente caso, todavia, a providência é despicienda, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida” (pág. 129 do documento eletrônico 9 – grifei). 



    Por fim, registro que o acórdão apontado como ato coator está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador, admitindo-se a certificação do trânsito em julgado quando os embargos forem manifestamente incabíveis (MS 37.551-AgR-ED/RS, de minha relatoria; MS 33.328-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RMS 34.422-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.965-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 29.352-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator